Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-30.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003734-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), ELIZER MARCELO MEZACASA - CPF: 052.192.001-94 (APELADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
AFERIÇÃO DE CONDUTA IRREPRENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DO REQUISITO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E DE OFENSA À ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na
fase de investigação social, em razão da ausência de apresentação de certidão de quitação eleitoral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.

Verificar:

(i) a legalidade da eliminação do candidato por ausência de documento exigido em edital;

(
ii
) a possibilidade de mitigação do princípio da vinculação ao edital diante de formalismo excessivo;

(
iii
) a ocorrência de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de certidão de quitação eleitoral, no contexto da investigação social, destina-se à verificação da regularidade eleitoral e da idoneidade moral do candidato.

4. A
eliminação fundada exclusivamente na ausência formal do documento, quando posteriormente comprovado o atendimento do requisito material, revela-se desproporcional e dissociada da finalidade da exigência editalícia.

5.
O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A adoção de formalismo excessivo configura desvio de finalidade do ato administrativo
e afronta
o formalismo moderado.

7.
Inexistindo prejuízo à Administração, vantagem indevida ao candidato ou alteração da ordem classificatória, não há violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de Julgamento
: “O princípio da vinculação ao edital não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando sua aplicação literal conduz a resultado desarrazoado e dissociado da finalidade da regra editalícia”.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 5º, caput e LXIX, 37, caput; Lei n. 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS 70.368/PR, Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 18.4.2023; TJMT, N.U 1013140-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sobóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que ratificou a liminar e concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1003734-30.2023.81.110441, a fim de anular o ato administrativo que considerou o impetrante “não recomendado” na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Na origem, o impetrante expôs que teria sido eliminado na quinta fase do certame (investigação social), por ausência de apresentação de certidão de quitação eleitoral, contudo, o documento encaminhado dentro do prazo, não teria sido considerado por falha no sistema eletrônico da banca organizadora.

A sentença impugnada (Id. 3541898860) reconheceu a ilegalidade do ato de eliminação, ao fundamento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, determinando o prosseguimento do impetrante no certame, com as consequências daí decorrentes.

Em suas razões recursais (Id. 354189862), o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a legalidade do ato administrativo e a vinculação ao edital do certame, bem como a impossibilidade de flexibilização das regras editalícias.

Em contrarrazões (Id. 354189865), o apelado defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 357264394), presentada pela Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, destacou, em síntese, que a eliminação do impetrante fundada exclusivamente em rigor formal, sem que haja qualquer elemento concreto que comprometa sua idoneidade, revela-se desproporcional e dissociada da finalidade da investigação social, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social do certame, em razão da ausência de apresentação tempestiva de certidão de quitação eleitoral, posteriormente comprovada
.

A regra do item 18.6, alínea “d” do Edital, cujo inadimplemento
constitui o
único fundamento a eliminação do candidato e
para
indeferimento recurso administrativo,
não obstante as alegações de
erro sistêmico e
a disposição do l
ink da certidão previamente emitida (Id.
354189381 a Id. 354189386),
possui a seguinte redação:

18.5 a Investigação Social e funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do
cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÁO RECOMENDADO.

18.6 Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

[...]

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais.

[...]

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que foram considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso
(Id. 354189362 – fls. 14/15).

No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não substitui a Administração na condução do certame, mas intervém quando a aplicação literal da regra conduz a resultado incompatível com o interesse público que justificou sua criação.

É certo que o edital constitui a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Todavia, esse princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta, devendo ser aplicado em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando sua aplicação literal conduz a formalismo excessivo e desproporcional.

No caso concreto,
constata-se
que a eliminação do candidato
se revela
excessivamente rigorosa e dissociada da finalidade
própria finalidade da investigação social. Isso porque:

(i) não houve qualquer apontamento de conduta desabonadora;

(
ii
) o documento faltante refere-se a requisito formal e objetivo, cuja ausência, por si só, não compromete a aferição da idoneidade moral;

(
iii
) há alegação plausível de que o documento foi emitido tempestivamente e não juntado por falha do sistema eletrônico, circunstância que não foi adequadamente apurada pela Administração;

(
iv
) mesmo após interposição de recurso administrativo, não foi oportunizada a regularização documental.

Nesse contexto, não houve risco concreto ao interesse público, tampouco qualquer prejuízo à lisura do certame ou vantagem indevida ao candidato, razão pela qual não se verifica violação ao princípio da isonomia
,
porquanto a f
ase de investigação social não interfe
re na
ordem
de classificação previamente estabelecida.

Ao contrário, a solução que privilegia a análise material do requisito
,
efetivamente preenchido
,
preserva a igualdade substancial entre os candidatos e impede que meras falhas formais, dissociadas da finalidade da exigência, conduzam a exclusões arbitrárias.

Ainda assim, a Administração optou por privilegiar a forma em detrimento da substância, incorrendo em formalismo excessivo, alheio à finalidade que informa a regra editalícia.

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, medidas administrativas que ultrapassam o necessário ao alcance do interesse público configuram ilegalidade por desvio de finalidade
, o que se verifica na hipótese.

Em igual sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça já rechaçou interpretações marcadas por rigor formal exacerbado em concursos públicos
:

A interpretação adotada pela autoridade impetrada e, também, pelo Tribunal de origem em relação ao item 5.1.1. do Edital do concurso ampara-se em um exagero formal, que de modo algum privilegia a segurança dos indivíduos e a previsibilidade dos atos administrativos. A interpretação que aqui se propõe, além de ser compatível com as possibilidades semânticas do texto editalício em exame, tem o condão de se harmonizar com o princípio do formalismo moderado, propiciando-se ser alcançado o fim almejado pelo Edital (que, como cediço, representa a "lei" do certame) e pelo ato atacado neste mandado de segurança [...]. (RMS n. 70.368/PR, Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. em 18.4.2023)

Deveras,
a finalidade da exigência documental
, no sentido de a
ferir a regularidade e a idoneidade do candidato
,
foi plenamente atingida, inexistindo justificativa legítima para sua eliminação.

Corrobora ess
a
compreensão o e
ntendimento desta Câmara em caso análogo:

“A eliminação de candidato em concurso público por irregularidade formal na apresentação de documentos na fase de investigação social, com posterior correção em recurso administrativo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando demonstrada a boa-fé do candidato e o preenchimento dos requisitos materiais exigidos.

(N.U 1013140-75.2023.8.11.0041, Des. Luiz Octávio Oliveira
Sobóia
, Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10.4.2025).

Não se pode perder de vista que o interesse público subjacente ao certame é a seleção dos candidatos mais qualificados, e não a exclusão por vícios formais incapazes de comprometer a lisura do procedimento.

Assim, a despeito do princípio da vinculação ao edital, a casuística dos autos impõe sua mitigação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em prestígio à justiça material, à ampla acessibilidade aos cargos públicos e à própria finalidade do concurso.

A manutenção do ato administrativo impugnado implicaria chancelar formalismo exacerbado, em descompasso com a ordem constitucional e com a moderna compreensão do Direito Administrativo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em remessa necessária, RATIFICO integralmente a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026